Tribunal: TJDFT
Processo: 0705107-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO. INCLUSÃO. NOME. DEVEDOR. CADASTRO INADIMPLENTE.
1 O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.184.765/PA, em observância ao regime dos recursos repetitivos, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC/1973 (art. 833, IV, CPC/2015), com a redação dada pela Lei no 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".
2. Para caracterização da prática de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicação de multa, necessária a demonstração cabal de menosprezo ao comando judicial.
3. Em homenagem ao princípio da cooperação, esculpido pelo legislador como indispensável ao alcance de soluções de mérito (arts. 6o e 7o, CPC), mostra-se possível o deferimento de pedido consistente na inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio dos sistemas à disposição do Poder Judiciário, independentemente do esgotamento da via administrativa, com respaldo nos artigos 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.